Tribunal: TJPA
Processo: 0806142-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806142-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROSARIO VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva mantida por ocasião da sentença de pronúncia ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar; (iii) determinar se há excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, evidenciados pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados em laudo pericial, registros fotográficos e depoimentos colhidos nos autos.

4.

A gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de feminicídio praticada com violência e mediante ataque sorrateiro pelas costas, revela a periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5.

A conveniência da instrução criminal resta evidenciada pelo receio manifestado por testemunhas, o que demonstra risco concreto de interferência na colheita probatória.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar mostra-se inadequada diante da insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

8.

Não se configura excesso de prazo, uma vez que o feito teve regular tramitação, com instrução encerrada, prolação de sentença de pronúncia e designação da sessão do Tribunal do Júri, evidenciando a ausência de desídia estatal e a proximidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A proximidade da sessão do Tribunal do Júri afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 778.209/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2023; STJ, RHC (Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.02.2025); STJ, RHC (Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2025); TJPA, HC nº 0807340-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

V
istos,
relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Rosário Vieira da Silva, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, na Ação Penal n°

0801867-43.2025.8.14.0037, em que figura como réu pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, previsto no art. 121-A, §1°, I c/c art. 14, Il ambos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, a qual reputa desprovida de fundamentação idônea, diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Alega a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, tendo em vista a idade avançada do paciente e seu suposto estado de saúde.

Aduz, ainda, excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar após a condenação em primeiro grau, bem como sustenta tratar-se de paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou convertida a custódia cautelar em prisão domiciliar. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O
Habeas Corpus
foi impetrado em sede de Plantão Criminal, contudo, por não se tratar de hipótese de plantão, foi encaminhado à regular distribuição (ID 34548507).

Liminar indeferida (ID 34808422).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35134154).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela denegção (ID

35203016).
Parte superior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Parte inferior do formulário

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença de pronúncia, à luz dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como à verificação da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar, além da alegação de excesso de prazo na custódia cautelar.

O paciente foi denunciado pela prática do crime de tentativa de feminicídio, tipificado no art. 121-A, §1º, I c/c art. 14, II do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 12.08.2025, por volta das 5h, momento em que o acusado
de forma abrupta e sorrateira, surpreendeu a companheira quando esta se dirigia ao banheiro, desferindo-lhe golpes pelas costas com instrumento perfurocortante.

Descreve, conforme relato da ofendida, que ao se levantar, foi atingida por duas pancadas nas costas, passando a clamar por socorro, ocasião em que o agressor se evadiu do local, deixando uma faca cravada em seu corpo.

A irmã, Maria Domingas, ao ouvir os gritos, dirigiu-se ao local e a encontrou ferida, com a faca ainda alojada.

Ato contínuo, foi socorrida por familiares e encaminhada ao hospital, onde se submeteu a procedimento cirúrgico para retirada da faca. O acusado, após a fuga, envolveu-se em colisão de bicicleta com um veículo, sendo igualmente conduzido ao hospital, ocasião em que foi reconhecido como autor do delito (ID 34543716).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva (ID 35134154):

“[...] Trata-se de Ação Penal nº 0801867-43.2025.8.14.0037
em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de ter desferido golpe de arma branca (faca) na vítima Raimunda Gonçalves, atingindo-a na região do dorso, sendo a vítima socorrida em estado grave, com o objeto perfurocortante ainda alojado em seu corpo. Consta ainda que o fato ocorreu em contexto de violência doméstica, sendo a vítima companheira do agente, havendo discussão prévia antes da agressão – ID 154259561 – Página 6. [...] O Auto de Exame de Corpo de Delito concluiu “ferimento por arma branca em região escapular esquerda e região infraescapular com arma retirada em local, necessidade de retirada de objeto em centro cirúrgico...” resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, com fotografia juntada no ID 154259561
- Pág. 25. Denúncia – ID 155888333. Manifestação do Ministério Público desfavorável quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva – ID 155888333 - Pág. 4. Recebida a denúncia em 16/09/2025 – ID 156791463. Citação do réu – ID 157216354. Resposta à acusação – ID 158891022. Decisão proferida em 24/10/2025 de ratificação do recebimento da denúncia, indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 24/11/2025 – ID 159822909. Audiência de instrução e julgamento realizada – ID 161742817. Petição de requerimento de instauração de incidente de insanidade mental pela Defesa Técnica – ID 161814169.
Pedido de revogação da prisão preventiva com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão – ID 164986630. Manifestação desfavorável do Ministério Público – ID 166500784. Sentença de pronúncia do paciente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121-A, §1º, inciso I, e §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, tendo como vítima RAIMUNDA GONÇALVES. Na mesma oportunidade houve o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva bem como da instauração do incidente de insanidade mental – ID 167022631.
[...]”.

Ao que se depreende dos autos, a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e procedeu à sua conversão em prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, consubstanciados na materialidade delitiva evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias colacionadas ao processo, as quais demonstram o artefato perfurocortante alojada no corpo da vítima, bem como nos indícios de autoria extraídos dos depoimentos testemunhais e demais elementos coligidos, que, de forma harmônica, revelam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado (ID

34543717) .

A prisão preventiva, por sua vez, mostra-se devidamente fundamentada, com a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, constatando-se a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a violência empregada na conduta, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sobretudo diante do receio manifestado da vítima e de testemunhas quanto à possibilidade de represálias, circunstância que reforça a adequação e proporcionalidade da medida extrema no caso concreto, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, que admitem a segregação cautelar quando amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
[...] IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custodia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

Registre-se, por oportuno, que a custódia cautelar foi mantida na decisão de pronúncia (ID 34543718):

“[...] Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva. Analisando os fatos, observo a gravidade do delito, não havendo que se apurar com as provas até agora existentes nos autos de que o acusado não represente perigo para sociedade. Conforme a denúncia e provas nos autos,
o crime supostamente praticado pelo réu fora extremamente grave, violento, considerando que tentou ceifar a vítima de sua ex-companheira, por meio de dois golpes de faca em suas costas enquanto esta urinava, não se concretizou devido a vítima ter gritado e acordado os demais moradores da casa, o que demonstra a periculosidade em concreto do acusado. Ademais, condições pessoais favoráveis do denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre nos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que condições pessoais dos acusados não são suficientes
.
A prisão preventiva, no caso em tela, é necessária para a proteção da integridade física e

psicológica da vítima, uma vez que em Juízo a vítima disse temer o acusado, pensando inclusive em mudar de cidade caso ele seja solto, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
(STJ - RHC: 00000000000000210759, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/02/2025).
Destaca-se ainda a necessidade da manutenção da ordem pública, uma vez que há risco a ordem pública quando a conduta do agente provoca impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes, no presente caso, o réu demostrou descontrole ao tentar ceifar a vida da sua ex-companheira, pessoa com quem conviveu por aproximadamente 17 anos e que deveria zelar pela integridade e bem-estar, sendo a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública e proteção da vítima
(STJ - RHC: 00000000000000212996, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 24/03/2025).

Não obstante, com base nos fundamentos já expostos em decisões anteriores (id. 154351356 e 159822909) e nos argumentos aqui elencados, entendo necessária a manutenção da prisão preventiva pelos fundamentos da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL bem como a pena máximo em abstrato delito em questão assim o permite, nos moldes dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Portanto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de ROSARIO VIEIRA DA SILVA. [...]”. (grifos)

Nesse contexto, estando a decisão fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no art. 312 do CPP, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade, os quais se mantem hígidos, inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Do mesmo modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que o art. 318, II do Código de Processo Penal não consagra direito subjetivo automático à concessão da benesse, limitando-se a prever hipótese excepcional a ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (50KG DE PASTA DE COCAÍNA). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE DEBILIDADE GRAVE ASSOCIADA À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", conforme disposto no art. 312 do CPP. 4. O caráter excepcional da prisão preventiva exige que sua imposição ocorra apenas quando incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP. 5. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, relacionados ao tráfico de drogas. 6. A documentação juntada pela defesa não comprova que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário. 7.
A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está alinhada com a jurisprudência consolidada desta Corte, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca de grave debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). (grifos)

A análise dos autos revela a ausência de elementos idôneos e contemporâneos capazes de demonstrar a alegada gravidade do estado de saúde do paciente, e a imprescindibilidade de cuidados incompatíveis com o ambiente prisional, sendo que, a mera alegação de enfermidade ou de idade avançada, desacompanhada de comprovação robusta, não se mostra suficiente para afastar a custódia cautelar regularmente decretada.

No tocante à alegação de excesso de prazo, não se verifica, no caso concreto, constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar. No caso em exame, observa-se que a ação penal teve regular tramitação, com recebimento da denúncia, realização de audiência de instrução e prolação de decisão de pronúncia, na qual foi expressamente mantida a prisão preventiva com fundamento em elementos concretos.

Soma-se a isso o fato de já se encontrar designada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 21.05.2026, circunstância que evidencia a proximidade do julgamento e afasta qualquer alegação de demora injustificada ou desídia estatal.

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual tais circunstâncias são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que, no caso em exame, evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar.

2. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026